Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-26.2023.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Consumidor. Aquisição de produto pela internet, não entregue. Ação de indenização por danos morais. Golpe praticado por terceiro contra a plataforma ré. Devolução do preço antes do ajuizamento da ação. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não provido.
3. Resolução do contrato (art. 475 do CC). Restituição pela ré da

Ementa:
Apelação. Consumidor. Aquisição de produto pela internet, não entregue. Ação de indenização por danos morais. Golpe praticado por terceiro contra a plataforma ré. Devolução do preço antes do ajuizamento da ação. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não provido.
3. Resolução do contrato (art. 475 do CC). Restituição pela ré da quantia paga pelo autor, o que obsta a imposição de entregar os produtos adquiridos.
4. Dano moral não configurado. Restituição do valor antes da propositura da ação.
5. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.